Tribunal: TJMT
Processo: 1016270-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016270-07.2020.8.11.0000
Impetrante: Erick Rafael da Silva Leite
Paciente: Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante alega que as drogas supostamente apreendidas em poder do paciente foram “plantadas” pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, os quais teriam ainda proferido diversas ameaças e agido agressivamente ao longo da abordagem, em razão de prévias representações à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor de integrantes daquela corporação.
Argumenta que a custódia foi mantida por autoridade judiciária incompetente, uma vez que o fato teria ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT.
Outrossim, alega que não se fazem presentes, na espécie, os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo à luz da primariedade do paciente e da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação da medida cautelar prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (monitoração eletrônica), providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, observo que o enfrentamento da tese de ilegalidade da prisão em flagrante por ter sido supostamente forjada por policiais militares exige incursão aprofundada no acervo probatório, tarefa afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, não se prestando o habeas corpus a tal mister, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
A propósito, verifico que o impetrado acolheu o pedido de diligência formulado pela defesa técnica do paciente, requisitando: I – ao Posto Concórdia, “as imagens do seu sistema de segurança do período compreendido entre 23h50min do dia 07.05.2020 às 02h00min do dia 08.05.2020”; II – ao CIOSP, “as câmeras da localidade da Ponte Nova que perfaz o momento da primeira abordagem dos policiais”; e III – à Polícia Militar, “a identificação das viaturas e os nomes dos agentes de degurança que estavam presentes no momento da abordagem do indiciado” (Id. n. 53013463, pp. 3-4), tudo a fim de apurar a regularidade da prisão em flagrante do paciente.
Quanto à suposta incompetência da autoridade apontada como coatora, constato que a exordial não foi instruída com documentos suficientes para a devida análise das circunstâncias do flagrante, havendo nos autos tão somente cópias de documentos pessoais do paciente, peças atinentes às representações movidas no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e extrato de movimentação do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 0012020-6.2020.8.11.0042. Assim, não há como aferir a real dinâmica dos fatos em comento. De qualquer sorte, é necessário enfatizar que o local em que a abordagem foi supostamente realizada (Posto Concórdia, na Avenida da FEB, em Várzea Grande/MT) não é muito distante da cidade de Cuiabá/MT, patenteando-se possível que eventual perseguição tenha se iniciado nesta Capital, circunstância que atrairia a incidência do art. 290, caput, do CPP. Ademais, não há como perder de vista que eventual incompetência territorial – relativa, portanto – do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT não teria o condão de inquinar de nulidade absoluta a conversão da prisão em flagrante – realizada, diga-se de passagem, por magistrado plantonista.
Finalmente, no tocante à alegada ausência dos pressupostos da custódia cautelar, noto que, a despeito da aparente ausência de gravidade concreta da conduta – dada a apreensão de apenas 2,84g de cocaína e 1,14g de maconha –, a autoridade apontada como coatora se reportou à aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, uma vez que responde a uma ação penal por receptação e já cumpria pena, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Frise-se, nesse particular, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator